Tribunal: STF
Processo: AI 753090
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
   EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 
   STF 284.

1. 	Inviável a admissibilidade de agravo regimental 
   cujas razões se mostram divorciadas do conteúdo da decisão 
   recorrida. Incidência da Súmula STF 284.
2. 	Agravo regimental 
   improvido.